Tribunal: TJES
Processo: 5024848-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024848-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACB - ASSOCIACAO CAPIXABA DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JADIR ESSIO BREDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024848-26.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ACB - ASSOCIACAO CAPIXABA DE BENEFÍCIOS
RECORRIDO
: JADIR ESSIO BREDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO FIRMADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM VIRTUDE DA COBRANÇA INDEVIDA SEM A DEVIDA OUTORGA DO AUTOR, EM QUE RESTOU DECLARADA A ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DESCONTO PROVENIENTE DO SEGURO, BEM COMO CONDENADA A RÉ NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES ANTERIORMENTE DESCONTADOS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). INCONFORMADA, A RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A RÉ ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO PROVENIENTES DE UM CONTRATO DATADO DE 23/04/1997, A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELA PARTE AUTORA EM PROL DE DESCONTOS, REALIZADOS NO CONTRACHEQUE PELA ASSOCIAÇÃO AO QUAL PERTENCIA (AEMSP), DO VALOR DO PRÊMIO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. NO ENTANTO, APESAR DE APRESENTADO O SUPOSTO CONTRATO A RÉ, A ASSINATURA ALI CONSTANTE SE DIFERE DAS DEMAIS JUNTADAS AOS AUTOS. CONSTATA-SE, ASSIM,
A FALHA DO ÔNUS DA PARTE RÉ EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, INCISO II), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO AO PROMOVER OS DESCONTOS DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO
. ACERTO, ASSIM, DO ATO SENTENCIAL NO QUE DIZ RESPEITO À DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS, ASSIM COMO NA RESTITUIÇÃO DE TAIS VALORES. POR SUA VEZ, EMBORA SE RECONHEÇA QUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE APARENTE FRAUDE, PORQUANTO O NEGÓCIO OBJETO DOS AUTOS, TIDO POR INEXISTENTE, FOI CALCADO NUMA ASSINATURA QUE NÃO LHE PERTENCIA. A PARTIR DAÍ, A PARTE AUTORA BUSCOU DEMONSTRAR PERANTE A RÉ A SUA NÃO ADESÃO AO CONTRATO DE SEGURO, ESTANCANDO OS DESCONTOS INDEVIDOS NA SUA RENDA, OS QUAIS RESTARAM ALCANÇADOS NO INÍCIO DO AJUIZAMENTO E, SÓ POR ISSO, TAL CONDIÇÃO REFLETE NO SEGUNDO MOMENTO DE ANÁLISE (A EXTENSÃO DO DANO E O ARBITRAMENTO EM SI), MAS NÃO RETIRA AS CARACTERÍSTICAS DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 2.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)